Tribunal: TJES
Processo: 5000679-69.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000679-69.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JOSE CASSARO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000679-69.2018.8.08.0038

RECTE.: BANCO DO BRASIL S.A.

RECDO.: JOSÉ CASSARO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO FARIAS FERNANDES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE MORA ANTERIOR.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Síntese da demanda:
Alega a

parte autora que outra pessoa se utilizou de documentos falsos para contratar um empréstimo junto ao banco requerido, em seu nome.
Ao
tomar conhecimento
do fato
se dirigiu ao Banco e foi surpreendido com a confirmação do empréstimo e que por esse motivo realizou
B.O.
relatando a fraude,
retornando
ao banco para cancelar o empréstimo. Aduz que ao realizar uma compra foi surpreendido com a informação de que seu nome estava incluído nos órgãos de proteção ao crédito. Requer a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, a declaração de inexistência do débito, bem como danos morais.
2
.
Tese do Recorrente
:
Alega o recorrente que o recorrido não compareceu ao Banco com os documentos necessários ao cancelamento do empréstimo. Aduz que caso se configurasse fraude tal situação não pode ser imputada ao Banco,
eis que
se houve fraude afastada está a negligência do banco, pois não se exige das instituições a elaboração de laudo em todas as operações que serão realizadas. Afirma que a cobrança se deu com base na boa fé contratual. Alega que um contrato pautado na boa fé não pode ser desconstituído judicialmente.
A
negativação do nome do recorrido é um direito do banco, vez
que este se encontra
em débito, não havendo
que se falar
em declaração de inexistência do débito.
N
ão há ato ilícito que justifique o dever de indenizar, vez a cobrança é legal. Aduz que os juros decorrentes da condenação por danos morais devem incidir da data da sentença e não da data do evento danoso. Requer a reforma d
a
r. sentença
a quo
e, alternativamente, a diminuição do valor arbitrado a título de dano moral.

3. Tese do Recorrido:
Em contrarrazões o recorrido alega que a recorrente realizou empréstimo com pessoa diversa que fraudou grosseiramente seus documentos e sua assinatura. Aduz que o Banco foi negligente ao não conferir os dados e assinatura do autor. Afirma que mesmo após ter assinado termo de cancelamento de empréstimo junto ao banco seu nome foi negativado. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.

4. Sentença:
“
JULGO PROCEDENTES
os pedidos, para
DECLARAR
inexistente o débito entre as partes, no que diz respeito ao contrato n.º 893573, bem como
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a data da inclusão do registro no cadastro de inadimplentes. Torno definitiva a decisão que concedeu a tutela de urgência.”
5
. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Analisando os autos observo que o Banco sequer apresentou aos autos contrato assinado pelo autor,
bem como os documentos pessoais colhidos naquele momento, com o fito de certificar a pessoa que estava celebrando a avença, sendo verossímil que o contrato fora celebrado por pessoa diversa, tratando-se de fraude
. Dessa forma, entendo que a
Instituição Bancária responde objetivamente pelos fatos e vícios resultantes de sua atividade, ou seja, pelos riscos do empreendimento, razão pela qual, tendo causado prejuízo em razão de sua ineficiência, é de sua responsabilidade o
dano
que sobrevier, independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 , do Código de Defesa do Consumidor. É cediço que, mesmo tendo o fato ocorrido por alguma
fraude
de terceiro, não há como negar a responsabilidade da instituição financeira, face à sua objetividade. Age com culpa, manifestada pela negligência, banco que, a partir de solicitação feita por falsário, concede
empréstimo
em nome de pessoa e, mesmo informado da
fraude
, leva à inscrição indevida do nome daquele em cadastro de inadimplentes.
Indevida a negativação do recorrido, vez que não realizou qualquer contrato com o Banco.
Segundo entendimento do STJ o dano moral em caso de negativação indevida é
in r
e
ipsa
, perfeitamente cabível, no caso em questão. No que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, visando evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.

No tocante ao
s
juros e correção monetária, entendo que em relação ao dano moral o juros e correção monetária devem incidir a partir do arbitramento,
eis que não há mora anterior a justificar a sua incidência desde a inscrição indevida
.
Dessa forma, a r. sentença deve ser modificada apenas no que tange a incidência de juros e correção monetária sobre a condenação por danos morais. No mais, mantenho incólume a r. sentença em todos os seus termos.
6
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente
e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas no tocante a incidência do juros e correção monetária incidente sobre a condenação por danos morais,
que devem incidir a partir do
arbitramento
. Mantenho
incólume os demais termos da r. sentença de primeiro grau. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios f
a
ce ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.